Tribunal: TJES
Processo: 5003806-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003806-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE BOTELHO MORAES
AGRAVADO: PRIME CACHOEIRO VEICULOS LTDA e outros
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
DECLARAÇÃO PRESTADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
.
Órgão julgador

vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE BOTELHO MORAES contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da “ação reparatória de danos” n.º 5001011-78.2022.8.08.0011 (id 2555284), proposta em desfavor de PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA. e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

Pelas razões recursais constantes do id 2555271, o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento
“face ao inegável prejuízo e à inconsistência da decisão judicial de piso que indeferiu o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita”
, o que veio a ser deferido por decisão exarada no id 2595013.

As Agravadas apresentaram contrarrazões recursais nos ids 3775669 e 3864056, ambas com registro de teses a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça postulada no primeiro grau de jurisdição.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FELIPE BOTELHO MORAES contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da “ação reparatória de danos” n.º 5001011-78.2022.8.08.0011 (id 2555284), proposta em desfavor de PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA. e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

Pelas razões recursais constantes do id 2555271, o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento
“face ao inegável prejuízo e à inconsistência da decisão judicial de piso que indeferiu o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita”
, o que veio a ser deferido por decisão exarada no id 2595013.

As Agravadas apresentaram contrarrazões recursais nos ids 3775669 e 3864056, ambas com registro de teses a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça postulada no primeiro grau de jurisdição.

Pois bem.

Conforme dispõe o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil,
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

À luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28/06/2023).

No presente caso, o benefício postulado na primeira instância foi indeferido sob o argumento de que
“
[...]
o demandante não comprovou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
, exsurgindo dos autos situações que, na compreensão do Juízo de origem,
“passam ao largo do conceito de vulnerabilidade financeira”
, tendo em vista que o Agravante
“é proprietário de um veículo HB20 e possui valores e aplicações em contas-correntes”
(id 2555284).

Conquanto tenha este julgador atribuído efeito suspensivo à vertente insurgência (id 2595013), quer me parecer, após aprofundada análise dos autos, que o Agravante não faz
jus
ao benefício postulado.

É bem verdade que a aquisição do veículo automotor a que se refere a decisão objurgada foi viabilizada por haver sido o Agravante contemplado por sorteio realizado no âmbito de um consórcio que ainda não se encontra quitado (id 2555345).

Não obstante, infere-se dos autos que o Agravante tem honrado as prestações decorrentes do aludido contrato, no valor de R$ 518,16 (quinhentos e dezoito reais e dezesseis centavos), que, somado, somente, à sua despesa com 2 (dois) cartões de crédito, na média mensal de R$ 1.651,03 (mil seiscentos e cinquenta e um reais e três centavos), ultrapassa a renda por si declarada à Receita Federal no exercício de 2021, equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, sugerindo possível ocultação de informações financeiras.

Tal situação, por si só, infirma a presunção relativa de veracidade que milita em favor da declaração de hipossuficiência prestada nos autos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009494-33.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 05.07.2023).

Como se isso não bastasse ao indeferimento da postulada gratuidade, colhe-se de sua “declaração de imposto de renda” (id 2555284, fls. 114/124) que o Agravante detém cotas de capital da empresa MF FITNESS LTDA., em que atua como sócio-administrador, e possui aplicações financeiras na monta de R$ 20.800,47 (vinte mil, oitocentos reais e quarenta e sete centavos), ostentando sinais de riqueza incompatíveis com o perfil de beneficiário traçado pela lei.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, revogando o efeito suspensivo que outrora lhe fora concedido, a fim de manter íntegra a decisão pela qual o Juízo da causa indeferiu a gratuidade de justiça postulada na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 12/09/2023

Sessão: 12/09/2023
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.